Tribunal: TJSP
Processo: 2278563-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
das foram consideradas insuficientes.
4. A conversão da obrigação em perdas e danos é viável diante da recalcitrância do réu, sem prejuízo da multa por descumprimento, conforme art. 500 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recomposição ambiental deve ocorrer na área originalmente degradada, conforme sentença. 2. A conversão em perdas e danos é compatível com a aplicação de multa por descumprimento.
Legislação Citada:
CPC, art. 500.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Agravo de Instrumento 2131552-83.2025.8.26.0000; Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 28/08/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2148137-16.2025.8.26.0000; Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 08/07/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2026369-26.2025.8.26.0000; Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 27/02/2025.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278563-19.2025.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Itapeva - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Dano Ambiental

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisões que aplicaram multa por descumprimento de obrigação de fazer e determinaram a conversão da obrigação em perdas e danos, além de fixar valor de recuperação ambiental em R$ 232.129,20.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisões que aplicaram multa por descumprimento de obrigação de fazer e determinaram a conversão da obrigação em perdas e danos, além de fixar valor de recuperação ambiental em R$ 232.129,20.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve autorização para recomposição ambiental em área diversa e se a conversão da obrigação em perdas e danos, juntamente com a multa, configura duplicidade sancionatória.
III. Razões de Decidir
3. Não houve autorização, expressa ou tácita, para recomposição em área diversa, e as medidas implementadas foram consideradas insuficientes.
4. A conversão da obrigação em perdas e danos é viável diante da recalcitrância do réu, sem prejuízo da multa por descumprimento, conforme art. 500 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A recomposição ambiental deve ocorrer na área originalmente degradada, conforme sentença. 2. A conversão em perdas e danos é compatível com a aplicação de multa por descumprimento.
Legislação Citada:
CPC, art. 500.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Agravo de Instrumento 2131552-83.2025.8.26.0000; Relator: Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 28/08/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2148137-16.2025.8.26.0000; Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 08/07/2025.
TJSP; Agravo de Instrumento 2026369-26.2025.8.26.0000; Relator: Paulo Alcides; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data do Julgamento: 27/02/2025.